Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-91.2023.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – ISENÇÃO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO EM JULHO DE 2.020 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – ISENÇÃO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO EM JULHO DE 2.020 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE À RESPECTIVA ALIENAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. O Convênio CONFAZ no 50/18 não foi ratificado por ocasião da edição do Decreto Estadual no 63.603/18. 2. A incorporação das referidas regras, aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, perante o ordenamento jurídico do Estado de São Paulo, sobreveio, somente, a partir da vigência do Decreto Estadual no 65.259/20. 3. A alteração normativa ora impugnada foi introduzida mediante a consideração da competência legislativa do Estado e o artigo 178 do CTN autoriza a revogação da isenção tributária, a qualquer tempo, desprovida de prazo e não onerosa. 4. O decurso do prazo de 2 anos, estabelecido no regramento jurídico revogado, ainda não havia sido verificado, por ocasião da expedição do Decreto Estadual no 65.259, de 19.10.20, com efeitos retroativos, a partir de 26.7.20. 5. Transcurso do mencionado lapso temporal, para o veículo automotor, adquirido em 10.7.20, apenas, em 10.7.22. 6. Mera expectativa de direito, reconhecida. 7. Afronta aos princípios do direito adquirido e nonagesimal, não demonstrada. 8. Precedente da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 10. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 11. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, recorrida, reformada. 13. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 14. Recurso oficial, provido.